Tribunal: TJSP
Processo: 2018905-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Crédito derivado de despesas condominiais. Gratuidade processual. Pedido formulado por condomínio voltado à moradia de pessoas de baixa renda. Elevado percentual de condôminos inadimplentes. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Precedentes da Câmara. Decisão reformada. Agravo de instrumento do exequente

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Crédito derivado de despesas condominiais. Gratuidade processual. Pedido formulado por condomínio voltado à moradia de pessoas de baixa renda. Elevado percentual de condôminos inadimplentes. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Precedentes da Câmara. Decisão reformada. Agravo de instrumento do exequente provido.